Tribunal: TJPA
Processo: 0001500-34.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001500-34.2014.8.14.0006

APELANTE: WANDERLEY DE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0001500-34.2014.814.0006

3ª TURMA DE DIRE
ITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WANDERLEY DE SOUZA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA P
ÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A existência de circunstâncias judiciais negativas inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.

2. Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001500-34.2014.814.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE A
NANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WANDERLEY DE SOUZA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
WANDERLEY DE SOUZA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou - de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença - pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4793936 p. 2-10) em resumo, que no dia 02.02.2014, por volta das 22h20min, o acusado Wanderley de Souza Costa, avistou a vítima sozinha e foi atrás dela, ocasião em que passaram por uma construção, tendo a obrigado a entrar no local.

Diante da recusa, o recorrente agrediu a vítima com um soco – tendo esta desmaiado - e posteriormente passou a espancá-la, causando o óbito de Raimunda Nonata de Oliveira Rodrigues. Por tal conduta, foi denunciado como incurso nas penas previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado (ID. 4793961), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4793962 p. 1-8), pugnando pela redução da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões no ID nº 4793964 p. 1-3, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nessa instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja revista a pena-base, redimensionando o apenamento definitivo (ID nº 4793964 p. 6-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Aponta a defesa contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no ID nº 4793961, verifico que o Juízo Monocrático fundamentou a primeira fase da dosimetria nos seguintes termos:

“(...)

Considerando, finalmente, os princípios informativos do artigo 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu:
culpabilidade
elevada, diante da forma em que o crime fora perpetrado, demostrando ser pessoa de uma frieza emocional elevada. Ressalto que pelo que consta dos autos o crime foi cometido com resquícios de crueldade, onde a vítima teve sua vida ceifada de forma brutal, por espancamento, ocasionando o esmagamento de sua face, tendo ainda a abandonado despida, demonstrando assim ser o réu pessoa de uma insensibilidade imensurável com a vida humana; não registra antecedentes criminais, conforme certidão; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito serviram para qualificá-lo, razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem. Quanto às
circunstâncias do crime
considero graves, diante do reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima pelo C. de Sentença; às consequências são normais à espécie. No que tange ao comportamento da vítima, entendo que esta não contribuiu para a prática do delito, mas em razão da Súmula n° 18 do TJE-PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base. Destarte, fixo a pena base em 19 (dezenove) anos de reclusão

(...)”

Analisando o trecho acima transcrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, demonstrou o Magistrado, com base em elementos concretos constantes dos autos, que a culpabilidade excedeu o grau de reprovabilidade da conduta, na medida em que o crime fora cometido com resquícios de crueldade, sendo a vítima espancada até a morte, abandonada, e, posteriormente, despida. Conforme se verifica, houve justa fundamentação para considerar o referido vetor de forma negativa, não utilizado o sentenciante de critérios vagos ou genéricos para fundamentar a decisão.

Além disso, se trata na espécie de crime abrangido por duas qualificadoras sendo que uma delas, qual seja, recurso que dificultou a defesa do ofendido, foi utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena basilar, ficando autorizado portanto, o afastamento da pena do mínimo legal.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 12 a 30 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base se afaste do mínimo legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021